Tribunal: STF
Processo: RHC 65093
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
CRIMES DE SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E OUTROS CONEXOS.
DENUNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, SEM
LEGITIMIDADE ATIVA, QUANTO AO PRIMEIRO DELITO, POR ENVOLVER
INTERESSE DA UNIÃO (VÍTIMA).
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE ANULADA A
DENUNCIA, OUTRA SEJA OFERECIDA, SE FOR O CASO, PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (ART. 125, IV, DA C.F.),
QUANTO AO CRIME REFERIDO E TAMBÉM QUANTO A OUTROS EVENTUALMENTE
CONEXOS ( ART. 125, IV, DA C.F.).
PRECEDENTE DO S.T.F. QUANTO A JURISDIÇÃO FEDERAL.